Tribunal: TJDFT
Processo: 0708037-85.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708037-85.2023.8.07.0005 RECORRENTE: EVANIRA CARVALHO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. ESCALADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. CONCURSO DE AGENTES. LIAME SUBJETIVO. DOSIMETRIA AUMENTO DEVIDO. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva. 2. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar o decreto condenatório. 3. Os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo, respeitando o contraditório e que não foram contraditados, são válidos, eis que seguros e uniformes, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar o acusado. 4. Ainda que a perícia não tenha constatado alterações no local, a qualificadora da escalada deve ser mantida quando tal fato tenha sido admitido por um dos agentes e comprovado por meio das testemunhas, que foram firmes no sentido de afirmar que um dos réus pulou o muro para efetuar o furto dos objetos. 5. Não há que se falar em afastamento da qualificadora do concurso de agentes se restou comprovado nos autos que um deles realizou o furto a mando do outro, em troca de uma parcela do aluguel, a comprovar o liame subjetivo entre eles. 6. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Referidas frações consistem em parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, sem caráter obrigatório, devendo apenas ser adotado critério proporcional pelas instâncias ordinárias. Precedente do STJ. 7. O magistrado pode utilizar critérios diversos do adotado pela jurisprudência, caso em que deverá fundamentar a majoração de acordo com as peculiaridades do caso analisado. Não havendo justificativa para a exasperação a maior, a pena deve ser adequada para atender aos parâmetros aceitos pela jurisprudência. 8. Apelação do réu conhecida e não provida. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Porcesso Penal, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência de prova quanto à autoria, bem como o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas por ausência de provas acerca da coautoria; b) artigo 158 do CPP, pleiteando o afastamento da qualificadora da escalada ante a ausência de perícia técnica acerca dos vestígios do crime. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do CPP, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido e examinar a tese recursal acerca da absolvição por insuficiência de provas ou exclusão das qualificadoras (concurso de agentes e escalada) demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030